Tribunal: TJES
Processo: 5000156-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000156-06.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): LINA DAS GRACAS CARDOSO;

AGDO(S): ANESIA MARIA DA CONCEIÇÃO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. REJEITADA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL LITIGIOSA COM BENS A PARTILHAR. FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES NO CURSO DA DEMANDA, PRETENSÃO SUCESSÓRIA DA IRMÃ DO
DE CUJUS
SOBRE O IMÓVEL OBJETO DE DISCUSSÃO NA PARTILHA. MANUTENÇÃO DO BEM EM PODER DA ENTÃO COMPANHEIRA DO
DE CUJUS
ATÉ O DESLINDE DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Em que pese a alegação da Agravada no sentido de que a Recorrente não informou o nome e o endereço da patrona atuante no feito de origem (art. 1.016, IV do CPC) e não juntou instrumento válido que lhe outorgou poderes (art. 1.017, I do CPC), não se vislumbra qualquer prejuízo em desfavor da parte Recorrida, tanto é que a mesma, na sua manifestação constante no Id. 667955 não sustentou qualquer prejuízo ao seu direito de defesa, não havendo, portanto, que se falar em inadmissibilidade do recurso pela ausência de indicação da patrona na petição recursal
. Preliminar rejeitada.

2.

Considerando que há indícios nos autos no sentido de que a doação do imóvel discutido não se deu exclusivamente para o
de cujus,
mas em conjunto com a sua companheira à época, a qual constava como se esposa fosse em diversos documentos citados na decisão vergastada, tenho que não merece retoques, por ora, a conclusão do Magistrado
a quo
no sentido de que tendo o negócio jurídico sido realizado em favor de ambas as partes (Anésia e Mário Arthur), deve prevalecer, por ser verossimilhante, a tese da doação em favor da Recorrida, ao menos até uma instrução processual mais abalizada no curso da demanda de origem.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Prejudicada a análise do Agravo Interno interposto.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5000597-84.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, prejudicada a análise do agravo interno interposto, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000156-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LINA DAS GRACAS CARDOSO
AGRAVADO: ANESIA MARIA DA CONCEICAO RAMOS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000597-84.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): LINA DAS GRACAS CARDOSO;

AGDO(S): ANESIA MARIA DA CONCEIÇÃO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
LINA DAS GRACAS CARDOSO
, no intuito de reformar a decisão constante no Id nº 377349 – pg. 14/16, proferida no curso da
Ação de Dissolução de União Estável Litigiosa com bens a Partilhar
de origem

(Proc. nº 0001728-74.2011.8.08.0040), movida por
ANESIA MARIA DA CONCEIÇÃO
, a qual deferiu o pleito liminar formulado para determinar que seja conferido à ora Agravada o direito real de habitação sobre o imóvel localizado na Rua Alto da Colina, nº 08, Bairro Santo Antônio, Pinheiros/ES, determinando a intimação da ora Agravante para, no prazo de 30 (trinta) dias, entregar as chaves do mencionado imóvel, sob pena de multa diária arbitrada no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em seu arrazoado recursal (Id. 377346) a Recorrente pontuou que é irmã do
de cujus
Amaro Artur Martins, sendo sua única herdeira, possuindo, portanto, direitos sucessórios sobre a referida casa discutida nos autos. Ademais, alegou que o
de cujus
teria ingressado com demanda judicial em desfavor da ora Agravada, no intuito de compeli-la a desocupar o imóvel, porquanto o mesmo teria sido objeto de doação pelo Município de Pinheiros em favor do
de cujus.
Acrescentou que o Sr. Amaro Artur Martins

e a Agravada já não residiam juntos há 25 (vinte e cinco) anos, sendo que somente há 18 (dezoito) anos é que a Agravada ingressou com a ação de origem, buscando o reconhecimento e dissolução da união estável havida, com o referido bem a partilhar.

A Recorrente prosseguiu nas suas razões sustentando que
“a Lei Orgânica do Município de Pinheiros, em seu artigo 139, §3º, inciso III, ao tratar das habitações populares por ele doadas, asseverou que ‘adquirira o direito de proprietário o munícipe que estiver residindo no respectivo imóvel, ininterruptamente, por mais de 10 (dez) anos’”,
de modo que não haveria que se questionar a propriedade do bem pelo
de cujus
ao tempo da transmissão
causa mortis.

Diante desses fatos, concluiu que a Agravada não possui qualquer direito sobre o imóvel litigado, uma vez que a doação do mesmo para o
de cujus
ocorreu na data de 20/11/1992, tendo a Recorrida, todavia, residido nele somente até meados do ano de 1998, vindo a romper o vínculo com o
de cujus
após essa data.

No id. 381899 restou indeferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo a parte Recorrente apresentado Agravo Interno no id. 418652.

A Agravada se manifestou no Id. 667955, sustentando questão de ordem pública que impediria o conhecimento do recurso, por ausência de indicação válida da d. causídica como patrona da parte Recorrida, não tendo sido juntado o instrumento que lhe outorgou poderes de atuação no feito de origem.

Intimada a Agravante para se manifestar acerca da mencionada questão de ordem, quedou-se inerte (Id. 791486).

Por oportuno, vincule-se o nome da Dra. SANDRA NOGUEIRA LIMA, OAB/ES 23.627 nos presentes autos eletrônicos, cujo instrumento lhe conferindo poderes de atuação no presente feito se encontra acostado no Id. 667956.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000156-06.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): LINA DAS GRACAS CARDOSO;

AGDO(S): ANESIA MARIA DA CONCEIÇÃO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

DA ALEGAÇÃO DA AGRAVADA ACERCA DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO

A Agravada se manifestou no Id. 667955, sustentando questão de ordem pública que impediria o conhecimento do recurso, por ausência de indicação válida da d. causídica como patrona da parte Recorrida, não tendo sido juntado o instrumento que lhe outorgou poderes de atuação no feito de origem.

Pois bem.

Em que pese a alegação da Agravada no sentido de que a Recorrente não informou o nome e o endereço da patrona atuante no feito de origem (art. 1.016, IV do CPC) e não juntou instrumento válido que lhe outorgou poderes (art. 1.017, I do CPC), não vislumbro qualquer prejuízo em desfavor da parte Recorrida, tanto é que a mesma, na sua referida manifestação constante no Id. 667955 não sustentou qualquer prejuízo ao seu direito de defesa, não havendo, portanto, que se falar em inadmissibilidade do recurso pela ausência de indicação da patrona na petição recursal.

Nesse sentido:

49793462 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL
AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. LEI MUNICIPAL Nº 1.448/1997. LEI ESTADUAL Nº 5.356/1996. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. OMISSÃO LEGISLATIVA. PODER REGULAMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
Não obstante o
art. 1.016 do CPC
, em seu inciso IV, determinar que na petição de interposição do agravo de instrumento devem estar constantes o nome e endereço completos dos advogados do processo, verifica-se que o vício de forma não gera
prejuízo ao Agravado
, esse que apresentou seu recurso tempestivamente.
[...] (
TJES; AI 0000854-31.2019.8.08.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 28/01/2020; DJES 07/02/2020).

Ademais, observa-se que a Agravante juntou no Id. 377349 a procuração outorgando poderes ao advogado da Agravada, sendo certo que a Portaria de nomeação acostada no Id. 667956, nomeando a d. causídica subscritora da peça Id. 667955, possui data de 14/01/2020, muito próxima à data de interposição do recurso (11/02/2020), não havendo demonstração de que já se encontrava acostada nos autos de origem, tanto é que nem possui numeração registrada pela serventia do Juízo
a quo.

Nestes termos, rejeito a preliminar de inadmissão do recurso interposto.

É como voto.

___________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000597-84.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): LINA DAS GRACAS CARDOSO;

AGDO(S): ANESIA MARIA DA CONCEIÇÃO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
LINA DAS GRACAS CARDOSO
, no intuito de reformar a decisão constante no Id nº 377349 – pg. 14/16, proferida no curso da
Ação de Dissolução de União Estável Litigiosa com bens a Partilhar
de origem

(Proc. nº 0001728-74.2011.8.08.0040), movida por
ANESIA MARIA DA CONCEIÇÃO
, a qual deferiu o pleito liminar formulado para determinar que seja conferido à ora Agravada o direito real de habitação sobre o imóvel localizado na Rua Alto da Colina, nº 08, Bairro Santo Antônio, Pinheiros/ES, determinando a intimação da ora Agravante para, no prazo de 30 (trinta) dias, entregar as chaves do mencionado imóvel, sob pena de multa diária arbitrada no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em seu arrazoado recursal (Id. 377346) a Recorrente pontuou que é irmã do
de cujus
Amaro Artur Martins, sendo sua única herdeira, possuindo, portanto, direitos sucessórios sobre a referida casa discutida nos autos. Ademais, alegou que o
de cujus
teria ingressado com demanda judicial em desfavor da ora Agravada, no intuito de compeli-la a desocupar o imóvel, porquanto o mesmo teria sido objeto de doação pelo Município de Pinheiros em favor do
de cujus.
Acrescentou que o Sr. Amaro Artur Martins

e a Agravada já não residiam juntos há 25 (vinte e cinco) anos, sendo que somente há 18 (dezoito) anos é que a Agravada ingressou com a ação de origem, buscando o reconhecimento e dissolução da união estável havida, com o referido bem a partilhar.

A Recorrente prosseguiu nas suas razões sustentando que
“a Lei Orgânica do Município de Pinheiros, em seu artigo 139, §3º, inciso III, ao tratar das habitações populares por ele doadas, asseverou que ‘adquirira o direito de proprietário o munícipe que estiver residindo no respectivo imóvel, ininterruptamente, por mais de 10 (dez) anos’”,
de modo que não haveria que se questionar a propriedade do bem pelo
de cujus
ao tempo da transmissão
causa mortis.

Diante desses fatos, concluiu que a Agravada não possui qualquer direito sobre o imóvel litigado, uma vez que a doação do mesmo para o
de cujus
ocorreu na data de 20/11/1992, tendo a Recorrida, todavia, residido nele somente até meados do ano de 1998, vindo a romper o vínculo com o
de cujus
após essa data.

Pois bem.
Em que pese a irresignação da parte Recorrente, tenho que não se verifica, neste expediente de cognição sumária, o necessário
fumus boni iuris
(probabilidade do direito alegado) apto a ensejar o pretenso provimento do recurso.

Ainda que no regime da comunhão parcial de bens apenas os bens adquiridos onerosamente, isto é, aqueles comprados com o fruto do trabalho, sejam partilháveis, inserindo-se a união estável dentro desta regra (art. 1.725 do Código Civil), o que poderia fulminar a pretensão da Agravada de partilhar o imóvel situado na Rua Alto da Colina, nº 08, Bairro Santo Antônio, Pinheiros/ES, observo que o Magistrado
a quo
verificou na decisão vergastada que
“ao que se denota, conforme narra a requerente na petição de fls. 78/79, as partes inicialmente na presente demanda, isto é, a Sra. Anésia Maria da Conceição e o ‘de cujus’ Mário Arthur Martins, adquiriram um imóvel urbano através de concessão de direito real de habitação, que fora doado pela Prefeitura de Pinheiros/ES, consoante programa de habitação popular existente no Município e estabelecido na Lei Orgânica da cidade, onde imóveis populares são entregues pela Prefeitura a moradores em situação de hipossuficiência e sem moradia própria”
.

Nesta toada, o Magistrado
a quo
destacou em sua decisão que
“há nos autos documentos juntados às fls. 10/11, em que o casal Anésia e Mário Arthur, na data de 20 de novembro de 1992, formularam junto à Prefeitura de Pinheiros/ES pedido de cadastro imobiliário do imóvel localizado na Rua Alto da Colina, n. 08, Bairro Santo Antônio. Inclusive a assinatura do aludido documento está no nome da autora”
.

Portanto, considerando que há indícios nos autos no sentido de que a doação do imóvel discutido não se deu exclusivamente para o
de cujus,
mas em conjunto com a sua companheira à época, a qual constava como se esposa fosse em diversos documentos citados na decisão vergastada, tenho que não merece retoques, por ora, a conclusão do Magistrado
a quo
no sentido de que tendo o negócio jurídico sido realizado em favor de ambas as partes (Anésia e Mário Arthur), deve prevalecer, por ser verossimilhante, a tese da doação em favor da Recorrida, ao menos até uma instrução processual mais abalizada no curso da demanda de origem.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de irregularidade formal suscitada pela Agravada,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão vergastada que determinou liminarmente seja conferido à Agravada
o direito real de habitação sobre o imóvel localizado na Rua Alto da Colina, nº 08, Bairro Santo Antônio, Pinheiros/ES.

Com o julgamento colegiado do presente recurso, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto no Id. 418652.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000156-06.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): LINA DAS GRACAS CARDOSO;

AGDO(S): ANESIA MARIA DA CONCEIÇÃO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. REJEITADA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL LITIGIOSA COM BENS A PARTILHAR. FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES NO CURSO DA DEMANDA, PRETENSÃO SUCESSÓRIA DA IRMÃ DO
DE CUJUS
SOBRE O IMÓVEL OBJETO DE DISCUSSÃO NA PARTILHA. MANUTENÇÃO DO BEM EM PODER DA ENTÃO COMPANHEIRA DO
DE CUJUS
ATÉ O DESLINDE DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Em que pese a alegação da Agravada no sentido de que a Recorrente não informou o nome e o endereço da patrona atuante no feito de origem (art. 1.016, IV do CPC) e não juntou instrumento válido que lhe outorgou poderes (art. 1.017, I do CPC), não se vislumbra qualquer prejuízo em desfavor da parte Recorrida, tanto é que a mesma, na sua manifestação constante no Id. 667955 não sustentou qualquer prejuízo ao seu direito de defesa, não havendo, portanto, que se falar em inadmissibilidade do recurso pela ausência de indicação da patrona na petição recursal
. Preliminar rejeitada.

2.

Considerando que há indícios nos autos no sentido de que a doação do imóvel discutido não se deu exclusivamente para o
de cujus,
mas em conjunto com a sua companheira à época, a qual constava como se esposa fosse em diversos documentos citados na decisão vergastada, tenho que não merece retoques, por ora, a conclusão do Magistrado
a quo
no sentido de que tendo o negócio jurídico sido realizado em favor de ambas as partes (Anésia e Mário Arthur), deve prevalecer, por ser verossimilhante, a tese da doação em favor da Recorrida, ao menos até uma instrução processual mais abalizada no curso da demanda de origem.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Prejudicada a análise do Agravo Interno interposto.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5000597-84.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, prejudicada a análise do agravo interno interposto, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 14 de Dezembro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.